Tribunal: TJDFT
Processo: 0714497-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSUMIDOR. REVISIONAL. CONSÓRCIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO INDEVIDO NÃO CARACTERIZADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão, limitando-se a argumentar, genericamente, a necessidade de sua reforma, ocorre violação ao princípio da dialeticidade, que pode, entretanto, ser superado, em homenagem à primazia da decisão de mérito.
2. Cingindo-se a controvérsia à alegada cobrança indevida de encargos contratuais reputados abusivos pela parte e sendo possível a correlata verificação mediante simples exame dos documentos juntados aos autos, inexiste cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova pericial.
3. “Consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento” (art. 2o da Lei 11.795/2008). 3.1. “O consorciado obriga-se a pagar prestação cujo valor corresponde à soma das importâncias referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão” (art. 27 da Lei 11.795/2008). 3.2. “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento” (Súmula 538 do STJ). 3.3. Inexistindo, no instrumento do contrato de consórcio, a previsão da cobrança de juros capitalizados, descabe a discussão a esse respeito, deduzida em juízo pela demandante. 3.4. Respeitados, pelos encargos previstos no contrato, a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial correlato, inexiste abusividade a ser reconhecida e, consequentemente, tampouco valores a ser devolvidos, porquanto não caracterizado o alegado pagamento indevido.
4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.